Tribunal: STF
Processo: Rcl 500
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
EMENTA:   - Reclamação contra ato do
 Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, ajuizada pelo   Dr. Procurador-Geral da República,
 ao deliberar
que o preenchimento de vaga de Desembargador, no Tribunal de Justiça,
 deve ser
feito mediante indicação dentre integrantes do quinto constitucional
 do Tribunal de
Alçada, com base  na decisão desta Corte na ADIN 813-7/SP, entendendo
 que tal
indicação caberia fazer-se, em lista tríplice, dentre os integrantes
 de lista sêxtupla,
encaminhada pelo Dr. Procurador-Geral de Justiça,  conforme decisão do
 STF,  na
RCL 389-2/PR.     2.   A decisão na ADIN 813-7/SP implicou reexame
 pelo STF da
interpretação  conferida  aos  arts. 93, III, e 94 e  § único da CF/88
, no julgamento
das ADIN's 27-PR e 29-RS,  quando  a Corte  declarou  a
 inconstitucionalidade do
§ único do art. 3º do Assento  n.º 4/1988, do  TJPR, e do  Assento n.º
 5/1989,  do
TJRS, respectivamente. Constituem objeto de cada uma dessas ações em
 confronto
disposições  normativas  emanadas  de  fontes  diversas,  cada qual
 com  domínio
próprio de incidência; a  eficácia das decisões proferidas nessas
 demandas há de
ter irradiação específica. 3. A deliberação impugnada da Corte
 paranaense está em
conformidade com a interpretação dos textos constitucionais, porúltimo
, consagrada
nesta Corte, como guardiã e intérprete maior da Constituição da Rep
ública.
4.   Não existe possibilidade de o STF determinar que o TJPR, a esta
 altura, proceda
ao preenchimento  das  vagas  do  quinto  constitucional  naquela
 Corte por forma
diversa da que proclamou este Tribunal, no julgamento da ADIN 813-7.
 Inexistência
de  direito  adquirido  a  certa  forma  de  provimento  de  cargo,
 inocorrendo direito
subjetivo violado de quem quer que seja. Não há base jurídica para
 ordenar-se que
a Corte paranaense proveja vaga do quinto constitucional, nos termos
 do art. 94 e
§ único da CF/88, quando o STF adotou  interpretação dos arts. 93, III
, e 94, da
Constituição, em sentido diverso da pretensão do reclamante e do MP
 local.
5. Reclamação improcedente.